Tribunal: STF
Processo: Rcl 48274
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 615-MC, NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418 E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS N. 611.503, TEMA 360, E N. 1.027.633, TEMA 940. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Adelaide Caramuru Cezar, em 3.7.2021, contra a seguinte decisão do juízo do Sexto Juizado Especial Cível de Londrina/PR, em fase de execução de sentença no Processo n. 0083719-21.2017.8.16.0014, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 615-MC, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.418 e nos Recursos Extraordinários n. 611.503, Tema 360, e n. 1.027.633, Tema 940 da repercussão geral:
     “1. Primeiramente, de se consignar que nos termos do artigo 48 da Lei nº 9.099/95, cabem embargos de declaração apenas em face de sentença ou acórdão, não sendo, portanto, possível a sua oposição em face de decisão ou despacho. 2. Contudo, recebo-os como se pedido de reconsideração fossem. 3. Insiste a parte executada na inexigibilidade do título, pois o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Recurso Extraordinário n. 1027633/SP, supostamente consolidou sua ilegitimidade passiva. 4. Todavia, conforme destacado nas decisões de seqs. 132 e 142, não há que se falar em inexigibilidade do título, a uma porque a matéria está acobertada pela coisa julgada, a duas porque a sentença proferida, confirmada em grau recursal, não ostenta qualquer vício de inconstitucionalidade, nos termos RE 611503 julgado pelo Supremo Tribunal Federal. 5. Destaca-se que as teses de ilegitimidade foram apreciadas reiteradas vezes, não sendo possível sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença. 6. Ainda que assim não fosse, o conjunto probatório dos autos demonstra que a executada não agiu, quando do cometimento dos atos que embasaram a presente ação, no exercício de suas funções públicas, razão pela qual inaplicável a tese firmada pelo STF no Recurso Extraordinário n. 1027633/SP. 7. Ressalto que novo embargos de declaração nesse mesmo sentido poderão ser interpretados como litigância de má-fé. 8. Rejeito, ainda, o recurso protocolado em seq. 144, isso porque, no âmbito dos Juizados Especiais, incabível recurso em face de decisão interlocutória, sendo possível sua oposição somente perante sentença, conforme artigo 41 da Lei 9.099/95. 9. As insurgências da parte executada, portanto, devem ser veiculadas por meio de recurso adequado, oportunamente, quando proferida decisão terminativa. Nesse sentido, tem-se a inteligência da súmula 640 do STF, segundo a qual permite a interposição de recurso extraordinário somente contra decisão da turma recursal. 10. À Secretaria para ordem de bloqueio de ativos via Sisbajud, conforme item 3.1 do despacho de seq. 114, independentemente de nova conclusão” (e-doc. 11).
O caso
    2. Em 14.12.2017, Frederico Augusto Garcia Fernandes ajuizou ação de indenização por danos morais contra Adelaide Caramuru Cezar (fl. 3, e-doc. 3), ”alegando, em síntese, que a parte ré o ofendeu reiteradamente no seu ambiente de trabalho, o que lhe causou desprestígio no meio de seus colegas e causou prejuízos no âmbito profissional. Por estas razões, requer a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais” (fl. 77, e-doc. 4).
    Em 24.9.2018, a juíza do Sexto Juizado Especial Cível de Londrina/PR decidiu:
    “As testemunhas ouvidas (movs. 69.3/69.4) afirmam que a parte ré denegriu a imagem da parte autora em reuniões de departamento e por email, com ofensas, rebaixamento e desqualificação profissional, por diversas vezes, e que a postura adotada pela parte ré colocou em xeque a credibilidade da parte autora. Que a parte ré afirmava que a parte autora era incompetente, arrogante. 
    Ainda, da análise do email juntado aos autos (mov. 1.5), enviado em 29/07/2015, verifica-se nitidamente o intento da parte ré em denegrir a imagem e honra da parte autora, notadamente pelo fato de ter sido encaminhado a todos os demais professores do departamento de Letras da UEL. 
    Diante das provas produzidas nos autos, constata-se a divulgação das ofensas para terceiros por conduta da parte ré, com repercussão negativa maculando a honra objetiva da parte autora. 
    Dessa forma, caracterizada ofensa pública em situação vexatória e constrangedora há, por evidência, o dano moral pretendido.
    (…) JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para o fim de condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de correção monetária (média INPC/IGP-DI) desde a prolação desta sentença e juros de mora (1% a.m.) desde o evento danoso, nos termos do Enunciado 12.13, “b”, das Turmas Recursais” (fls. 76-78, e-doc. 4).
    Os embargos de declaração opostos contra essa sentença foram rejeitados (fls. 94, e-doc. 4).
    Contra essas decisões Adelaide Caramuru Cezar interpôs recurso inominado, desprovido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná (fl. 51, e-doc. 6).
    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (fls. 19-20, e-doc. 7).
    Contra esse acórdão Adelaide Caramuru Cezar interpôs recurso extraordinário, alegando ter a Turma Recursal contrariado o § 6º do art. 37 da Constituição da República. 
    Pediu fosse “recebido e conhecido o presente Recurso Extraordinário para reconhecer e declarar a Recorrente parte ilegítima na ação, que a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, admite no polo passivo a Universidade Estadual de Londrina, e declarar nulo o processo pela incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar a lide, atribuída aos juízos da Fazenda Pública com a inversão do ônus da sucumbência, inclusive para o pagamento de honorários advocatícios” (fl. 10, e-doc. 9).
    Em 23.9.2019, o Presidente das Turmas Recursais Reunidas do Paraná determinou a intimação da “parte recorrente, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 5 dias (art. 101, § 2º, do CPC/2015), comprove ser beneficiária da justiça gratuita ou, se for caso, efetue o pagamento das custas processuais, sob pena de deserção ” (fl. 37, e-doc. 9).
    Em 12.11.2019, o Presidente das Turmas Recursais Reunidas do Paraná não conheceu do recurso extraordinário por deserção:
    “Vistos. 1. Compulsando os autos, verifico que a parte recorrente não realizou ou comprovou o recolhimento das custas recursais. Também não comprovou ser beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita. 2. Questões de fato e de direito supervenientes à interposição do Recurso Extraordinário não eximem o recorrente de recolher as devidas custa processuais, uma vez que estas decorrem de imposição legal. Nesse sentido, o preparo irregular do Recurso Extraordinário autoriza a aplicação do artigo 1007, §2º, do Código de Processo Civil, impondo-se a declaração de deserção deste recurso. 3. Diante do exposto, deixo de conhecer o presente Recurso Extraordinário” (fl. 49, e-doc. 9).
    Contra essa decisão Adelaide Caramuru Cezar interpôs agravo interno, desprovido pela Turma Recursal Reunida dos Juizados Especiais do Paraná.
    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados.
    Contra as decisões proferidas no Juizado Especial do Paraná Adelaide Caramuru Cezar ajuizou reclamação no Tribunal de Justiça do Paraná.
    Em 10.3.2021, o Presidente da Turma Recursal Reunida do Paraná determinou “à Secretaria para que certifique o trânsito em julgado dos autos” (fl. 71, e-doc. 10).
    Em 14.6.2021, o juízo do Sexto Juizado Especial Cível de Londrina/PR indeferiu o pedido para declaração de inexigibilidade do título executivo judicial, considerando descabida a pretensão de revogação da ordem de penhora via Sisbajud, pois eventual impenhorabilidade dos valores deve ser alegada e apreciada após a realização do ato constritivo, como disposto no art. 854 do Código de Processo Civil.
    Contra essa decisão Adelaide Caramuru Cezar interpôs novo recurso extraordinário, inadmitido.
    Contra essa decisão Adelaide Caramuru Cezar interpôs agravo para este Supremo Tribunal. Alega ter a juíza de Direito do Sexto Juizado Especial Cível de Londrina/PR contrariado a Súmula n. 640 do Supremo Tribunal Federal.
    Em 23.6.2021, Adelaide Caramuru Cezar apresentou a Petição/STF n. 9.755/2021, pretendendo obter efeito suspensivo a recurso extraordinário com agravo. Em 28.6.2021, proferi decisão com a seguinte ementa:
    “PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (DJe 29.6.2021).
    Contra essa decisão a reclamante opôs embargos de declaração, atualmente com vista à embargada para apresentar contrarrazões.
    Em 6.7.2021, a mesma parte, contra o mesmo juízo e mesmo processo de origem, ajuizou a Reclamação n. 48.311, que, em razão do recesso do Judiciário, tem os autos correspondentes conclusos à Presidência deste Supremo Tribunal.
    Em 7.7.2021, nesta reclamação, o Presidente deste Supremo Tribunal decidiu pela ausência, na espécie, da incidência do inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 15) e encaminhou o processo, que veio concluso em 8.7.2021. 
    Em 8.7.2021, nesta reclamação, a reclamante, pela Petição/STF n. 70.387/2021, requer “tutela de urgência em mesa e a concessão de liminar para suspender a ordem de penhora emanada na decisão impetrada e, caso já realizada, procedida a imediata restituição dos valores, e para suspender toda e qualquer outra medida constritiva de bens relacionada à execução de origem, e da mesma forma, caso realizada sejam adotadas as providências necessárias para a imediata restituição”(e-doc. 16).
    3. Contra decisão do juízo do Sexto Juizado Especial Cível de Londrina/PR em fase de execução de sentença no Processo n. 0083719-21.2017.8.16.0014 Adelaide Caramuru Cezar ajuíza a presente reclamação.
    Alega que “está na iminência de ter expropriada sua única fonte de seu sustento, compelida a pagar R$ 24.222,32 (vinte e quatro mil, duzentos e vinte e dois reais) que não dispõe em execução de sentença declarada inconstitucional pelo PLENÁRIO do E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL antes da incidência do trânsito em julgado” (fl. 3). 
    Sustenta ilegitimidade passiva, pois os atos questionados teriam acontecido no exercício do cargo público, inexequibilidade da sentença, pois não teria havido trânsito em julgado, e aplicabilidade na espécie do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 615-MC, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.418, e nos Recursos Extraordinários n. 611.503, Tema 360, e n. 1.027.633, Tema 940 da repercussão geral.
    Requer medida liminar “para suspender a ordem de penhora emanada na decisão impetrada e, caso já realizada, procedida a imediata restituição dos valores, e para suspender toda e qualquer outra medida constritiva de bens relacionada à execução de origem, e da mesma forma, caso realizada sejam adotadas as providências necessárias para a imediata restituição” (fl. 13). 
    No mérito, pede “a confirmação da liminar e declarando inexequibilidade da sentença e extinguindo a ação 0083719- 21.2017.8.16.0014, em trâmite no 6º Juizado Especial Cível da Comarca da Região Metropolitana de Londrina, Foro Central de Londrina, Paraná” (fl. 13).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao determinar o prosseguimento da fase de execução, o juízo do Sexto Juizado Especial Cível de Londrina/PR teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 615-MC, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.418 e nos Recursos Extraordinários n. 611.503, Tema 360, e n. 1.027.633, Tema 940 da repercussão geral.
    6. Em 2.9.2019, no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 615, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONJUNTO DE DECISÕES JUDICIAIS QUE REJEITAM ARGUIÇÕES DE INEXEQUIBILIDADE DE SENTENÇAS INCONSTITUCIONAIS TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DE DECISÃO CONTRÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL EM CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. POSSÍVEL VIOLAÇÃO À SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO. CAUTELAR DEFERIDA. 1. A coisa julgada mereceu importante proteção constitucional em nome da segurança jurídica e outros preceitos constitucionais. Não constitui, porém, direito absoluto, como reconhecido pela legislação e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. De fato, o Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015) prevê que, antes de consumada a execução, é possível arguir a “inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação” quando o o fundado em lei ou ato considerado inconstitucional (art. 535, III e § 5º). Embora o dispositivo se refira à declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, sua lógica se aplica à decisão do Tribunal de Justiça proferida em ação direta. 3. Ademais, prevê o CPC/2015 a possibilidade de ação rescisória, se o julgamento de inconstitucionalidade tiver sido proferido após o trânsito em julgado da decisão exequenda. Nessa hipótese, o prazo será contado da data da decisão declaratória de inconstitucionalidade (art. 535, § 8º). 4. Como se vê, o Sistema Jurídico Brasileiro prevê, expressamente, a ponderação da coisa julgada com a supremacia da Constituição que, mais do que um princípio, é uma premissa lógica dos modelos de Constituição Rígida. 5. Diante disso, é plausível a tese de que o art. 59 da Lei 9.099/99 – que inadmite ação rescisória nas causas processadas perante os Juizados Especiais – não é impeditivo de se arguir, antes de consumada a execução, a ocorrência de coisa julgada inconstitucional. Assim sendo, a impugnação do título executivo deve ser apreciada. 6. Perigo da demora configurado dada a iminência de o Distrito Federal ter sequestrados cerca de R$ 70 milhões para quitar mais de 8.500 RPVs, expedidas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública locais. 7. Deferimento da cautelar, para suspender todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, consoante o disposto no art. 21, § 3º, I, da Lei Distrital nº 4.075/2007, e no art. 20, I, da Lei Distrital nº 5.105/2013” (DJe 6.9.2019).
    7. Em 4.5.2016, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.418, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal decidiu:
    “CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública. 2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32. 3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. Ação julgada improcedente” (DJe 17.11.2016).
    8. Em 20.9.2018, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 611.503, Tema 360, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal decidiu:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe 2.4.2019).
    9. Em 14.8.2019, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.027.633, Tema 940, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal decidiu:
    “RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – RÉU AGENTE PÚBLICO – ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – ADMISSÃO NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROVIMENTO” (DJe 6.12.2019).
    Fixou-se a seguinte tese: “A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
    10. Não se comprova, no caso, estrita aderência entre os atos impugnados e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 615-MC, da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.418 e dos Recursos Extraordinários n. 611.503, Tema 360, e n. 1.027.633, Tema 940 da repercussão geral. 
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser cabível a reclamação se o ato reclamado guardar identidade material com os paradigmas invocados, o que não se dá na espécie. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ADI 5.090/DF. JULGAMENTO NÃO CONCLUÍDO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável a reclamação ao STF para rever decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para adotar a decisão da Suprema Corte. Precedentes. II – Não cabe reclamação fundada no descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal em processo cujo julgamento não foi concluído, ainda que haja maioria de votos proferidos em determinado sentido, por ausência de efeito vinculante. III - O ato reclamado não guarda estrita aderência com a decisão desta Corte no RE 611.503/SP (Tema 360), julgado sob a sistemática da repercussão geral. IV - A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 36.894-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2020).
    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.427-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 41.970-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).
    11. A argumentação trazida pela reclamante revela pretensão recursal. A reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Neste sentido:
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 
    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 
    Ausentes, na espécie vertente, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 
    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicadas a medida liminar e a tutela de urgência requeridas.
    Arquive-se.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora